Tribunal: TCU
Processo: 029.944/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1601/2022-TCU-Plenário Considerando que não há a figura processual de recurso de reconsideração contra acordão que apreciou recurso de revisão; considerando que não há razão objetiva para reconhecer a nulidade da citação, derivada de cerceamento de defesa, conforme registrado no voto condutor do Acórdão 910/2022-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de revisão interposto pelo interessado; e considerando os posicionamentos da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a esta Corte. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 278, §3o, e 169, V, do Regimento Interno, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Alexandre Pereira Rangel, por preclusão consumativa, em dar ciência desta deliberação e da instrução que a embasa ao recorrente, encaminhando-lhe cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, e em arquivar autos, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.944/2016-3 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.480/2018-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 022.378/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.377/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.380/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.376/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Pereira Rangel (XXX.659.071-XX); Confederação das Cooperativas de Reforma Agraria do Brasil (68.342.435/0001-58); Milton Jose Fornazieri (XXX.339.040-XX). 1.3. Recorrente: Alexandre Pereira Rangel (XXX.659.071-XX). 1.4. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos - Serur. 1.9. Representação legal: Regiane Sousa de Carvalho Presot (OAB/DF 32.995). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.